Tribunal: TJSP
Processo: 2241016-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241016-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ITAPEVI, é agravada MARIA ELIENE FERNANDES FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241016-18.2020.8.26.0000
2
Voto
14783
Agravo de Instrumento
2241016-18.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara Cível de Itapevi
Agravante
Município de Itapevi
Agravada
Maria Eliene Fernandes Feitosa
Juíza de Primeiro Grau
Débora Custódio Santos
Decisão/Sentença
19/8/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.
Ausência de complexidade da matéria. Competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública nas causas com valor até 60
salários mínimos. Art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09. Competência já
fixada em recursos anteriores. Descabimento de nova discussão
nestes autos.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo MUNICÍPIO DE ITAPEVI contra a r. decisão de fls. 56/60, dos autos de
origem, que, em ação ajuizada por MARIA ELIENE FERNANDES FEITOSA,
declarou nula a sentença, declinou da competência e determinou a redistribuição à
vara do Juizado Especial da Fazenda Pública.
O agravante alega que “equivocou-se a r decisão, porquanto não se vislumbrou
qualquer pedido de reconsideração da autora após a sentença de extinção (...). Após
embargos de declaração (...), não houve manifestação do MM. juízo quanto a este
ponto. Assim, requer seja reformada / cassada / anulada a r. decisão, reconhecendo
que não houve qualquer pedido de reconsideração ou reforma da r. sentença de
extinção”.
Sustenta que é “Incabível a anulação de ofício da própria sentença para declinar da
competência para o Juizado Especial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241016-18.2020.8.26.0000
3
Afirma que “não houve trânsito em julgado da decisão do TJSP, que declinou a
competência; e que ainda pode ser reformada em sede de recursal. Existindo
precedente do STJ que manteve a competência no TJSP e vara comum, no caso do
Município de Taboão da Serra (ARE No 1.516.245 - SP; julgado em 05/03/2020)”.
Aduz que “não houve qualquer determinação do TJSP (2138666-49.2020.8.26.0000),
ou da Turma Recursal (0000030-35.2020.8.26.9055), nos autos do agravo de
instrumento, que pudesse infirmar o conteúdo da r. sentença de extinção (fls. 45) (...).
Assim, não é cabível a anulação de sentença, de ofício, em favor a autora, que deu
causa à nulidade. E contrariando o entendimento da Turma Recursal”.
Defende que “a falta de juntada de comunicação sobre a interposição do agravo de
instrumento demonstra que o recorrente não tem interesse em pedir a
reconsideração da decisão ao juízo de origem. Aceitando, assim, o regular
andamento do feito. Operando-se a preclusão lógica quanto ao pedido de
reconsideração”.
Argumenta que “A interposição do agravo de instrumento não surtiu efeitos no 1o
grau. No 1o grau, por opção da autora, não foi apresentada comunicação sobre a
interposição do agravo de instrumento. Ou seja, a autora não teve interesse em
pedir a reconsideração da decisão de 1o grau. Operando-se a preclusão lógica
quanto ao pedido de reconsideração. Assim, a interposição do agravo de
instrumento não poderia surtir qualquer efeito no 1o grau (por opção da autora;
direito disponível do particular). Salvo se provido pelo TJSP ou Turma Recursal. O
que não ocorreu no caso dos autos. A interposição do agravo de instrumento não
surtiu efeitos decorrentes da decisão de 2o grau. No 2o grau, o agravo de
instrumento não foi provido. Assim, as decisões em 2o grau não modificaram o
entendimento formado em 1o grau”.
Assevera que “já existe debate quanto a incompetência do Juizado nos autos do AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241016-18.2020.8.26.0000
4
2138666-49.2020.8.26.0000, no qual aguarda-se a juntada dos embargos de
declaração no agravo interno (...), sem trânsito em julgado até o momento. Ocorre
que, a r. decisão (...), em seu tópico (2), proferiu decisão autônoma sobre a
incompetência do juízo, sem se referir à decisão do TJSP. Assim, entende-se que,
embora alinhada com o quanto decidido pelo TJSP nos autos do AI
2138666-49.2020.8.26.0000, não é cabível que o juízo de 1o grau profira nova
decisão sobre tema que já encontrava-se em debate no 2o grau. Devendo ser
anulado o quanto constou no tópico 2 sobre a incompetência do juízo.
Determinando que o M.M. juízo adote o entendimento do TJSP resultante do AI
2138666-49.2020.8.26.0000, que ainda pode ser modificado na fase recursal”.
Reitera, no mais, os fundamentos do agravo interno no agravo de instrumento no
2138666-49.2020.8.26.0000.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a anulação ou a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 47/50.
Sem contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
No Agravo de Instrumento no 2138666-49.2020.8.26.0000 e no agravo interno
(incidente de final “/50000”), esta c. Câmara ressaltou que, para o deslinde da
causa, é desnecessária a produção de prova técnica complexa, porque a
incorporação de décimos, com base no art. 44 da Lei Municipal 2.240/14, é matéria
de direito e eventuais diferenças exigem a elaboração de cálculos aritméticos
simples.
Por essa razão, reconheceu-se que a competência para a ação é do Juizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241016-18.2020.8.26.0000
5
Especial da Fazenda Pública, observado o disposto no art. 8a do Provimento CSM
no 2.203/09, e para processar e julgar o recurso é da Turma Recursal do Sistema de
Juizados Especiais.
Embora a decisão ainda não tenha transitado em julgado, em razão da oposição
de embargos declaratórios pelo Município, é certo que essa modalidade de
recurso não têm efeito suspensivo.
Se o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Itapevi é absolutamente incompetente,
a sentença não poderia ter sido proferida. É nula, portanto.
Tanto os autos principais quanto o agravo de instrumento já foram redistribuídos.
A competência foi admitida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e pela Turma
Recursal (AI no 0000030-35.2020.8.26.9055).
Descabe nova discussão nestes autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL